Tribunal: TJES
Processo: 0011351-54.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011351-54.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN SALUSTRE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO DE TESE NÃO VEICULADA NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. A matéria devolvida a esta Corte por força do recurso de apelação restringiu-se à pretendida desclassificação do crime de roubo para o de furto, não havendo qualquer impugnação quanto à dosimetria da pena.

2. Conforme orienta o STJ,
"não é cabível a formulação de novas teses em embargos declaratórios por constituir indevida inovação recursal",
sendo possível, no entanto, a concessão de ordem de ofício quando verificada flagrante ilegalidade (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 2.013.254/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023).

3.
In casu
, contudo, não se constata flagrante ilegalidade, uma vez que a pena-base foi estipulada no mínimo legal e sua redução na segunda fase, pela aplicação de atenuantes, é inviável, por força do disposto na súmula 231 do STJ, cujo enunciado encontra-se em pleno vigor.

4. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JONATHAN SALUSTRE DOS SANTOS contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante, mantendo sua condenação pelo crime de roubo majorado.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à possibilidade de aplicação da pena intermediária aquém do mínimo legal em virtude do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, afastando-se o enunciado da súmula 231 do STJ.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por JONATHAN SALUSTRE DOS SANTOS contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante, mantendo sua condenação pelo crime de roubo majorado.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à possibilidade de aplicação da pena intermediária aquém do mínimo legal em virtude do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, afastando-se o enunciado da súmula 231 do STJ.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem, constato que a matéria devolvida a esta Corte por força do recurso de apelação restringiu-se à pretendida desclassificação do crime de roubo para o de furto, não havendo qualquer impugnação quanto à dosimetria da pena.

Conforme orienta o STJ,
"não é cabível a formulação de novas teses em embargos declaratórios por constituir indevida inovação recursal",
sendo possível, no entanto, a concessão de ordem de ofício quando verificada flagrante ilegalidade (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 2.013.254/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023).

In casu
, contudo, não constato flagrante ilegalidade, uma vez que a pena-base foi estipulada no mínimo legal e sua redução na segunda fase, pela aplicação de atenuantes, é inviável, por força do disposto na súmula 231 do STJ, cujo enunciado encontra-se em pleno vigor. Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.